Tribunal: TRF3
Processo: 0008559-28.2012.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
518/588)

0008559-28.2012.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO DA UNIÃO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

1. A apelação da União é cópia ipsis litteris da contestação apresentada.

2. Contudo, após a perícia realizada nos autos, a União juntou informações prestadas por seu assistente técnico, o qual reconheceu o direito da autora à restituição de valores.

3. Tendo a sentença declarado o direito do autor nos termos em reconhecido pelo assistente técnico da União, bem como em razão de a argumentação trazida pela União em seu recurso estar superada nos autos, não houve confronto ao fundamento utilizado na sentença.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008559-28.2012.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP68341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008559-28.2012.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP68341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação de repetição de indébito ajuizada por JARC TRANSPORTES, CONSTRUÇÃO, PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA. em face da UNIÃO. Valorada a causa em R$ 182.524,41.

Na sentença, a Juíza declarou extinto o processo ante o reconhecimento da prescrição, na DEBCAD 39.335.943-3, das competências 10/2002, 11/2002, 12/2002, 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003, 06/2003, 07/2003, 09/2003, 01/2004, 03/2004, 05/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005 e 02/2005; e julgou procedente o pedido para condenar a União à restituição dos valores pagos pela parte autora nas datas de 17/03/2011 (R$ 2.878,68 – fls. 551/559) e 31/03/2011 (R$ 153.808,09 – fls. 88), os quais deverão ser atualizados segundo a taxa Selic, vedada a cumulação com juros. Condenada a ré em verba honorária fixada em 10% do valor da condenação. Sentença não submetida ao reexame necessário.

Apela a União. Sustenta que merece ser reconhecida a decadência no tocante às contribuições previdenciárias patronais e ao SAT/RAT que tenham sido constituídas por declaração antes de 12/11/2007 (anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda). Afirma estarem prescritas as parcelas cujo pagamento tenha ocorrido antes de 12/11/2007. Sustenta que não merece prosperar a alegação de decadência. Afirma que não houve o lançamento de ofício pela SRF, mas a emissão de documento para a cobrança dos valores declarados, do crédito tributário já constituído por meio da declaração em GFIP. No tocante à alegação de pagamento, afirma que o ônus de comprovar o pagamento integral não foi cumprido pela parte autora; ao contrário, restou claro que não houve pagamento integral à época própria e que o pagamento efetuado em 17/03/2011 não quitou integralmente as divergências, pois não levou em consideração os valores relativos ao encargo legal, merecendo rechaço o pedido de restituição da autora.

Contrarrazões da autora às fls. 912 requerendo o desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008559-28.2012.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP68341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Alegou a autora em sua inicial:

- Em 26 de novembro de 2010 foi lavrada a exigência de Débito n° 39.335.943-3 (doc. 02) pela qual se determinava o recolhimento do montante de R$ 120.227,85 (cento e vinte mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente às contribuições previdenciárias;

- a Autora só tomou conhecimento do referido lançamento no dia 09 de fevereiro de 2011, por meio da impressão da Consulta às Informações do Crédito que acompanha o Débito n° 39.335.943-3 anexo (doc. 02), momento em que requeria expedição de nova Certidão Negativa de Débito perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentar em licitação por ela vencida;

- analisando as competências exigidas pelo Débito n° 39.335.943-3, a ora Requerente constatou que tais débitos já haviam sido quitados e que parte deles encontrava-se fulminada pela decadência. Assim, discordando da exigência em comento, a Autora apresentou Pedido de Revisão com Pedido de Expedição Imediata de CND anexo (doc. 04), onde se salientava a ocorrência da decadência e o pagamento dos débitos exigidos;

- Contudo, diante da necessidade de urgente expedição da CND para que pudesse contratar em licitação por ela vencida, conforme comprovam documentos anexos, não foi possível aguardar a análise do referido pedido de revisão e a Autora então efetuou o pagamento integral do débito em 31 de março de 2011, conforme demonstra comprovante anexo (doc. 05);

- Nesta esteira, cabe salientar que em seguida, no mês de abril de 2011, a Secretaria da Receita Federal apresentou Comunicação SECAT n° 227/2011 (doc. 06), informando que a análise do pedido de revisão do débito restou prejudicada em razão da extinção do crédito tributário;

- pediu reconhecimento da decadência e do pagamento em duplicidade.

Consignou a Juíza na sentença:

-No caso dos autos, os débitos tributários referem-se a diferenças de contribuições previdenciárias relativas às competências de 10/2002 a 05/2008 (inclusive), que foram definitivamente consolidados por meio de DCG - Débito Confessado em GFIP - DEBCAD n° 39.335.943-3, emitido em 26/11/2010 (fls.53/55);

- Aduz a parte autora que, à época na qual apresentou a declaração dos fatos geradores em comento, procedeu ao pronto recolhimento dos tributos devidos, assim, considerando-se que o lançamento de ofício promovido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil somente se deu em 26 de novembro de 2010 e o prazo para revisão dos recolhimentos estipulados pelo artigo 150, § 4° do CTN, constata-se que para os períodos apurados de 10/2002, 11/2002, 12/2002, 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003, 06/2003, 07/2003, 09/2003, 01/2004, 03/2004, 05/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005 e 02/2005, operou-se a decadência;

- o débito oriundo de divergência de valor declarado em GFIP e o efetivamente recolhido é constituído quando da entrega do documento;

- E o DCG - Débito Confessado em GFIP é apenas o documento que registra o débito decorrente de divergência entre o valor declarado em GFIP e aquele efetivamente recolhido, não configurando, por essa razão, um novo lançamento. Assim, o prazo prescricional tem início com a entrega das GFIPS, e não com a emissão da DCG;

- Portanto, impõe-se reconhecer que, em relação às competências de 10/2002 a 02/2005, ocorreu a prescrição, pois, entre a data da entrega da última GFIP (04/11/2005, fls. 596) e a emissão da exigência de Débito n° 39.335.943-3 (26/11/2010, fls. 53/55), decorreu lapso superior ao quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional;

- Sustenta a União que, caso acolhida a tese de decadência da parte autora e de que houve pagamento à época própria, deve ser respeitado o prazo prescricional de 05 anos, com fulcro no art. 168, I do CTN, considerando a interpretação dada pela LC 118/05 em seu art. 3°, declarando-se prescritas as parcelas cujo pagamento tenha ocorrido antes de 12/11/2007 (anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda) ;

-Todavia, equivoca-se a ré, posto que a parte autora não pretende a repetição das parcelas cujo pagamento tenha ocorrido antes de 12/11/2007, mas sim, dos valores alegadamente pagos em duplicidade em março/2011;

- Aduz a parte autora que os tributos exigidos por meio do Débito n° 39.335.943-3 já haviam sido recolhidos a seu tempo. Contudo, a fim de garantir a expedição de CND em seu nome, efetuou dois novos pagamentos: 1°) na data de 17/03/2011, referente às competências não decaídas (período de 05/2006 a 05/2008), no valor de R$2.878,68; e 2°) na data de 31/03/2011, desta vez de todas as competências exigidas (período de 10/2002 a 05/2008), no valor de R$153.808,09;

- na petição inicial o pedido de restituição restringe-se tão somente aos valores exigidos no DEBCAD n° 39.335.943-3, que a parte autora sustenta ter pago em duplicidade na competência 03/2011. Aliás, outro entendimento (englobando as contribuições pagas à época própria do vencimento) importaria em reconhecimento da decadência do direito da autora em relação às parcelas cujo pagamento tenha ocorrido antes de 12/11/2007, nos termos suscitados pela União, todavia, não é este o caso dos autos;

-A questão atinente à repetição do indébito, repiso, nos termos requeridos na exordial, não demanda maiores digressões. A própria União, ao se manifestar acerca do laudo pericial, reconhece a existência de valores recolhidos na competência 03/2011 que devem ser devolvidos para a parte autora (fls.855 verso e 856);

- reconhecida a prescrição dos valores apurados no DCG DEBCAD n° 39.335.943-3, nas competências 10/2002, 11/2002, 12/2002, 01/2003, 0212003, 03/2003, 04/2003, 06/2003, 07/2003, 09/2003, 01/2004, 03/2004, 05/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005 e 02/2005, consoante fundamentação supra, os valores pagos pela parte autora, na data de 31/03/2011, referentes a essas competências não são devidos;

- com relação aos valores que restaram devidos no aludido DEBCAD, referentes às competências 12/2005; 05/2006; 10/2006; 12/2006; 06/2007; 07/2007; 08/2007; 12/2007 e 05/2008 (e mesmo no tocante às demais competências referidas nesta ação), a perícia contábil realizada nos autos concluiu que "as informações prestadas pela Autora encontram-se aritmeticamente corretas" (fls.827), comprovando-se que os valores pagos pela parte autora, nas datas de 17/03/2011 e 31/03/2011, referentes a essas competências (aliás, observa-se, em patente duplicidade) não são devidos;

- Destarte, faz jus a parte autora à restituição dos valores pagos nas datas de 17/03/2011 (R$2.878,68 - fls.551/559) e 31/03/2011 (R$153.808,09 - fl.88), devidamente atualizados.

Observo que a apelação da União é cópia ipsis litteris da contestação apresentada às fls. 580.

Contudo, após a perícia realizada nos autos, a União juntou informações prestadas por seu assistente técnico (fls. 851).

E a conclusão manifestada pelo Auditor Fiscal da Receita foi no seguinte sentido:

“Como foi reconhecida a prescrição dos valores apurados no DCG debcad 39.335.943-3, nas competências 10/2002, 11/2002, 12/2002, 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003, 06/2003, 07/2003, 09/2003, 01/2004, 03/2004, 05/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005 e 12/2005, os valores pagos pela autora, no dia 31/03/2011, referentes a essas competências não são devidos.

Após o reconhecimento da prescrição, restaram devidos no processo debcad os valores apurados nas competências 05/2006, 10/2006, 12/2006, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 12/2007 e 05/2008, atualizados até o dia do pagamento, 31/03/2011. Esses valores não podem ser devolvidos pela (sic) autora, eis que devidos e pagos, inclusive com os encargos legais, por força de o crédito já estar ajuizado, na data em que ocorreu o pagamento.

(...)

Dessa forma, do total pago pela autora, em 31/03/2011, podem ser devolvidos o importe de R$ 151.133,79 (R$ 153.804,10 - R$ 2.670,31).

Em relação aos pagamentos ocorridos no dia 17/03/2011 com o código de recolhimento 2119 para as competências 05/2006, 10/2006, 12/2006, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 12/2007 e 05/2008, relativos aos mesmos valores originais discriminados na planilha acima, além do importe original de R$ 218,96, recolhido para a competência 12/2005, verifica-se que devem ser devolvidos à parte autora.

Os pagamentos em questão foram realizados em 17/03/2011 e somam o importe de R$ 2.878,78. Todavia, foram realizados de forma incorreta, pois o crédito já estava ajuizado e deveria ter sido acrescentado de 20% (vinte por cento) a título de encargos legais.”

Ora, como se nota, o próprio assistente técnico da União já havia reconhecido o direito da autora de restituir os valores acima mencionados.

Na mesma linha consignou a Juíza na sentença:

“A questão atinente à repetição do indébito, repiso, nos termos requeridos na exordial, não demanda maiores digressões. A própria União, ao se manifestar acerca do laudo pericial, reconhece a existência de valores recolhidos na competência 03/2011 que devem ser devolvidos para a parte autora (fls.855 verso e 856).

(...)

Destarte, faz jus a parte autora à restituição dos valores pagos nas datas de 17/03/2011 (R$2.878,68 - fls.551/559) e 31/03/2011 (R$153.808,09 - fl.88), devidamente atualizados.”

Desse modo, a argumentação trazida pela União em seu recurso está superada nos autos pela manifestação de seu assistente técnico. A apelação, portanto, não confronta o fundamento utilizado na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO DA UNIÃO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

1. A apelação da União é cópia ipsis litteris da contestação apresentada.

2. Contudo, após a perícia realizada nos autos, a União juntou informações prestadas por seu assistente técnico, o qual reconheceu o direito da autora à restituição de valores.

3. Tendo a sentença declarado o direito do autor nos termos em reconhecido pelo assistente técnico da União, bem como em razão de a argumentação trazida pela União em seu recurso estar superada nos autos, não houve confronto ao fundamento utilizado na sentença.

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.